Tribunal: TJDFT
Processo: 0061935-57.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0061935-57.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DE SOUZA E SILVA, GILDA MARTA TIRONE DE SOUZA APELADO: BIBIANO CUSTODIO DA SILVA, RAQUEL NOVAIS SILVA, WIRTA NOVAES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RENATO DE SOUZA E SILVA (exequente) e GILDA MARTA TIRONE DE SOUZA (esposa) em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria e julgou extinto o processo, determinando o levantamento dos valores constritos em favor dos executados e dos valores depositados na fase de conhecimento em favor do exequente, com abatimento do valor a ser restituído aos requeridos e do valor a ser transferido em razão de penhora no rosto dos autos do juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 20621033). Em suas razões recursais (ID 20621037), os apelantes alegam, em síntese, a preclusão dos valores apresentados na inicial do cumprimento de sentença, tendo em vista a inércia dos executados, não podendo o Juízo de origem rediscutir os cálculos, sob risco de desrespeito à coisa julgada. Ao final, requerem que seja atribuído efeito suspensivo à apelação. No mérito, pedem a reforma da sentença apelada, para declarar como devido pelos executados os valores apresentados na inicial do cumprimento de sentença (ID 7479341). Preparo comprovado (ID 20621039). Contrarrazões apresentadas pelo não provimento (ID 20654720). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, verifico que houve, nas razões de apelo, pedido liminar para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o fito de impedir o levantamento pelos apelados dos valores constritos. Determina o artigo 1.012, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue sem resolução do mérito. O §4o do mesmo artigo estabelece que, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação . No caso dos autos, a sentença extinguiu o cumprimento de sentença com base no artigo 485, inciso IV, do mesmo diploma legal, que dita que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Para tal, o Juízo originário considerou que não havia título executivo que lastreasse a execução, pressuposto processual específico do tipo de ação, diante da inexistência de dívida remanescente do contrato celebrado pelas partes. Numa análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos apelantes. Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes pretendem o reconhecimento da preclusão quanto ao valor da execução. Após o início do cumprimento de sentença (ID 7479341), no valor total de R$1.014.971,56, ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 7479377), o Juízo a quo rejeitou liminarmente a impugnação, pois não foi apresentada a planilha de cálculos que a parte impugnante julgava correta. Verifica-se, porém, que não houve a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente, ora apelante. Nos termos do artigo 524, §2o, do Código de Processo Civil, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo para a verificação dos cálculos e a rejeição liminar da impugnação não enseja, por si só, a homologação automática dos cálculos apresentados pelo exequente. Nesse sentido, julgado desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. POSSIBILIDADE. ARRAS, ALUGUÉIS E ENCARGOS DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO FINAL. DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL. EQUÍVOCOS NOS CÁLCULOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Nos termos do § 2o do art. 524 do CPC, ao Magistrado é autorizado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial caso julgue necessário, e não há óbice para o acolhimento, pelo Juiz, do valor apurado pelo expert, quando julgar que os cálculos estão em conformidade com o título judicial, ainda que outra seja a quantia vindicada pelos credores ao ajuizarem o cumprimento de sentença. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1262682, 00454268020118070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020) Ademais, após a remessa dos autos à Contadoria, foi constatado inexistir valor devido e que o montante indicado pela parte exequente (R$1.014.971,56) não era devido. Assim, nesta análise superficial, inexiste probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, verifica-se que o Juízo de origem condicionou o levantamento dos valores constritos ao trânsito em julgado da sentença, de modo que não se verifica, também, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Dessa forma, não atendidos os requisitos do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil, não deve ser acolhido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator